Tribunal: TJSP
Processo: 2096169-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescente (artigo 33, caput, c.c. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06). Alegação de nulidade derivada da diligência policial e entrevista informal com o acusado. Discussão prematura na estreita via do Habeas Corpus. Não acolhimento em análise perfunctória. Busca pessoal e domiciliar derivada de investigação conduzida durante pelo menos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes envolvendo adolescente (artigo 33, caput, c.c. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06). Alegação de nulidade derivada da diligência policial e entrevista informal com o acusado. Discussão prematura na estreita via do Habeas Corpus. Não acolhimento em análise perfunctória. Busca pessoal e domiciliar derivada de investigação conduzida durante pelo menos 40 (quarenta) dias por policiais civis, que constaram movimentação característica de tráfico de drogas na residência do paciente. Fundada suspeita e situação flagrancial caracterizadas, autorizando as diligências. Entrevista informal com os policiais civis que não se confunde com interrogatório. Acusado ouvido em solo policial e informado de todos os seus direitos constitucionais. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Paciente que possuía 366 gramas de cocaína, além de balança de precisão e sacolas plásticas comumente utilizadas para acondicionar entorpecentes. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia preventiva para a manutenção da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Ineficazes outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.